Tribunal: TJSP
Processo: 1012185-44.2023.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: José Wagner de Oliveira Melatto Peixoto
Órgão colegiado: 37a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-10-15
Data de publicação: 2024-10-16

Ementa:
DIREITO DO CONSUMIDOR – CONTRATOS BANCÁRIOS – Ação declaratória e indenizatória – Empréstimo consignado e transferências – Alegação de fraude – Sentença de improcedência – Preliminar de nulidade da sentença fundamentada em argumentação que se confunde com o mérito, de modo que com ele será analisada – Autor contatado por terceiro, via WhatsApp, sob pretexto de cancelamento de cartão de

Ementa:
DIREITO DO CONSUMIDOR – CONTRATOS BANCÁRIOS – Ação declaratória e indenizatória – Empréstimo consignado e transferências – Alegação de fraude – Sentença de improcedência – Preliminar de nulidade da sentença fundamentada em argumentação que se confunde com o mérito, de modo que com ele será analisada – Autor contatado por terceiro, via WhatsApp, sob pretexto de cancelamento de cartão de crédito consignado mantido junto a instituição financeira terceira – Requerente que enviou fotografias de seus documentos e comprovante de residência, e acolhendo o interlocutor acessou link de contratação de empréstimo e efetuou transferências bancárias em favor de terceiros – Conjunto probatório demonstra que não houve falha na prestação de serviços por parte do banco apelado, e nem fortuito interno, e sim desídia do apelante – Culpa exclusiva da vítima configurada – Excludente do CDC, art. 14, § 3o, II – Inaplicabilidade da Súmula STJ 479 – Indenização por danos materiais indevida – Honorários advocatícios – Sentença que já determinou a suspensão da exigibilidade da verba, na incidência do NCPC, art. 98, §3o – Sentença mantida – Recurso desprovido.